Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 451 DO STJ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a penhora de bens móveis oferecidos pela executada e manteve a penhora incidente sobre bem imóvel. 1.1. Nas razões recursais, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão recorrida e afastar aquela penhora (sobre bem imóvel) alegando ser a sede da empresa. No mérito, pede a confirmação da medida e reforma da decisão agravada para cancelar a penhora que incidiu sobre bem imóvel, bem como admitir que penhora recaia sobre os bens móveis oferecidos.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial por meio do qual o credor agravado busca o pagamento do valor nominal de R$ 2.443.009,50 em decorrência do inadimplemento de Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro.
3. Sobre o tema, cabe registrar que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento integral da execução (art. 831 do CPC). 3.1. Sob esse enfoque, a ordem de preferência de penhora prioriza a constrição de ativos financeiros e enumera primeiro a constrição de imóveis em detrimento de bens móveis em geral, nos termos art. 835, V e VI, do CPC. 3.2. Outrossim, a própria legislação processual ressalta se tratar apenas de preferência, sem contornos rígidos, devendo ser ajustada a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC), pois a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC) e a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito exequendo (art. 831 do CPC), sendo indevido compelir o credor a receber como garantia da execução penhora de bem que já manifestou desinteresse. 3.3. No que se refere alegação de que a penhora incidiu sobre imóvel doado pelo município, com cláusula de reversão e destinação específica pelo prazo decenal, o fato não implica impossibilidade de penhora, devendo apenas ser resguardado o direito do município no prazo garantido, situação que não obsta o registo da penhora que recaiu sobre o imóvel. 3.4. Precedente deste TJDFT: “(...) A doação de imóvel inscrita no competente Cartório de Registro de Imóveis, ainda que conste condição resolutiva capaz de impor a reversão do contrato, transfere efetivamente a propriedade à donatária, situação que só será modificada se implementada a condição. A princípio, portanto, o bem de propriedade da devedora é passível de penhora, cabendo ao magistrado de origem examinar os documentos produzidos pelo exequente no sentido de demonstrar que a condição resolutiva não foi implementada e que o bem pode responder pela dívida perseguida”. (07101835120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/7/2022).
4. A alegação de que a penhora teria incidido sobre bem imóvel que o devedor afirma ser a sede da sociedade empresária, a simples constrição registrada na matrícula do imóvel não implica, por si só, em qualquer impedimento, tampouco inviabiliza o exercício da atividade empresarial, inexistindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.1. Ademais, nos termos do enunciado de Súmula n. 451 do STJ, “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. 4.2. Desta feita, inexiste irregularidade no registro de penhora sobre o bem imóvel do devedor, notadamente quando ausente determinação de alienação imediata e forçada do bem na pendência da condição resolutiva que a parte alega ser indevida. 4.3. Portanto, não se vislumbra razão para que seja acolhida a pretensão recursal. 4.4. Quanto ao pleito de condenação da parte agravante em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte agravada. 4.5. Jurisprudência: ““(...) 5. A aplicação de multa por litigância de má-fé somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio. 6. Não evidenciada na conduta processual da agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua conduta não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0724125-53.2022.8.07.0000, Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 13/02/2023).
5. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.